Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705100-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mauricio Moura Brasileiro do Valle Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricio Moura Brasileiro do Valle contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0074219-63.2010.8.07.0001. Verifica-se que o recurso não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, ao recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator